Tribunal: TJMT
Processo: 1021833-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021833-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz Plantonista da Comarca de Cáceres/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1006276-34.2020.8.11.0006, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/10/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório, o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal.
Nessa ordem de ideias, invocando julgados recentes da Corte Suprema e do Superior Tribunal de Justiça, sustenta que a decretação ex officio da prisão preventiva viola o sistema acusatório, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que afastou a possibilidade, em qualquer fase da persecução penal, de decretação da prisão preventiva de ofício pela autoridade judicial; a tornar ilegal a constrição cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, impondo-lhe o relaxamento.
Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada a custódia provisória, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ para que o paciente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado do processo.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 62778485 ao ID 62778486.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Isso porque, como venho me manifestando reiteradamente em outros habeas corpus versando sobre idêntica temática, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.
Ademais, a hipótese prevista no art. 311 do CPP é diversa daquela do art. 310, II, do mesmo códex, tanto que se encontram em capítulos distintos. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (...)
2. Embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP.
3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes.
4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária (...).” (STJ – AgRg no HC 611.940, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 22.09.2020, Publicado no DJe em 28.09.2020). Destaquei.
Este também é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS – ART. 157, §1o E §2o, INCISO V, CP – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ALEGAÇÃO DE SINTOMAS DE COVID-19 – INOCORRÊNCIA – PACIENTE SUBMETIDO À AVALIAÇÃO MÉDICA E ISOLAMENTO POR 14 DIAS – AUSÊNCIA DE SUSPEITAS DE COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019.
As alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.” (TJMT – HC 1014152-58.2020.8.11.0000 – Classe CNJ 307 – Comarca de Nova Xavantina – 1a C. Criminal – Rel.: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – Julgamento: 04.08.2020). Grifei.
Logo, não vislumbrando, a priori, qualquer nulidade na conversão do recolhimento em flagrante em prisão preventiva quando da homologação do auto flagrancial, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator